Tribunal: TJSP
Processo: 2135845-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em conta corrente – Levantamento da penhora e liberação dos valores – Cabimento - Extrato bancário indica que os valores bloqueados decorrem de verba salarial da coexecutada – Impenhorabilidade - Inteligência do art. 833, IV, do CPC – Desbloqueio de R$ 4.832,52 mantido – Novos documentos juntados pelos exequentes que ainda não foram analisados pelo juízo da

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em conta corrente – Levantamento da penhora e liberação dos valores – Cabimento - Extrato bancário indica que os valores bloqueados decorrem de verba salarial da coexecutada – Impenhorabilidade - Inteligência do art. 833, IV, do CPC – Desbloqueio de R$ 4.832,52 mantido – Novos documentos juntados pelos exequentes que ainda não foram analisados pelo juízo da execução e que não servem, neste momento, para desconstituir aquele desbloqueio - Bloqueio de valor supostamente pertencente a terceiro – Falta de interesse processual da executada agravada – Manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta corrente da executada junto ao Banco Inter – Inteligência do art. 18 do CPC - Decisão agravada reformada nesta parte – Pedido de bloqueio de percentual de salário que não é conhecido, pois tal questão não foi submetida ao juízo de primeiro grau - Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.